Tribunal: TJSP
Processo: 0002238-66.2012.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Flávio Cunha da Silva
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-05

Ementa:
CONTRATOS BANCÁRIOS – Execução de título extrajudicial – Contrato de abertura de crédito fixo – Acolhimento da exceção de pré-executividade e extinção do processo, nos termos do art. 485, VI, do CPC (inadequação da via eleita) – Contrato de abertura de crédito fixo (utilização dos recursos do FAT), que é título dotado de força executiva (CPC/2015, art. 784, XII) – Inicial instruída com

Ementa:
CONTRATOS BANCÁRIOS – Execução de título extrajudicial – Contrato de abertura de crédito fixo – Acolhimento da exceção de pré-executividade e extinção do processo, nos termos do art. 485, VI, do CPC (inadequação da via eleita) – Contrato de abertura de crédito fixo (utilização dos recursos do FAT), que é título dotado de força executiva (CPC/2015, art. 784, XII) – Inicial instruída com título e planilha de débito atualizada - Súmula 233 do STJ não aplicável à espécie, pois restrita às execuções lastreadas em contratos de abertura de crédito em conta corrente – Precedentes – Sentença desconstituída, com determinação de retorno dos autos ao juízo de origem, para prosseguimento da ação executiva em seus ulteriores termos – Recurso provido, com determinação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000157553
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
0002238-66.2012.8.26.0003, da Comarca de São Paulo, em que é apelante BANCO
DO BRASIL S/A, são apelados RCF ODONTOLOGIA LTDA - EPP, REINALDO
HYPPOLITO e APPARECIDA ELZA FALCAO HYPPOLITO.
ACORDAM, em 38a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso, nos termos
que constarão do acórdão. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MARIO
DE OLIVEIRA (Presidente) e EDUARDO SIQUEIRA.
São Paulo, 4 de março de 2020
FLÁVIO CUNHA DA SILVA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 0002238-66.2012.8.26.0003
Comarca: São Paulo 5a Vara Cível Foro Regional III - Jabaquara
Apelante: Banco do Brasil S.A.
Apelados: RCF Odontologia Ltda EPP e Outros
Juíza de Primeiro Grau: Adriana Brandini do Amparo
Voto no 39191
CONTRATOS BANCÁRIOS
Execução de título
extrajudicial
Contrato de abertura de crédito fixo

Acolhimento da exceção de pré-executividade e extinção
do processo, nos termos do art. 485, VI, do CPC
(inadequação da via eleita)
Contrato de abertura de
crédito fixo (utilização dos recursos do FAT), que é título
dotado de força executiva (CPC/2015, art. 784, XII)
Inicial instruída com título e planilha de débito atualizada -
Súmula 233 do STJ não aplicável à espécie, pois restrita às
execuções lastreadas em contratos de abertura de crédito
em conta corrente Precedentes Sentença desconstituída,
com determinação de retorno dos autos ao juízo de origem,
para prosseguimento da ação executiva em seus ulteriores
termos Recurso provido, com determinação.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a sentença
proferida em 29 de maio de 2018 (fls. 371/374), de relatório adotado, que acolheu a
exceção de pré-executividade oposta e julgou extinta a execução, nos termos do art.
485, VI, do CPC, por inadequação da via eleita. Em razão do decaimento, o
exequente foi condenado ao pagamento de custas processuais, além de honorários
advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado dado à causa.
Nas razões do recurso é alegado que: o contrato de abertura de
crédito fixo é título executivo, pois a forma de pagamento e o valor das parcelas
foram regularmente contratados; estão presentes todos os requisitos do art. 784, III,
do CPC; não é caso de aplicação da Súmula 233 do STJ, pois adstrita aos contratos
de abertura de crédito rotativo. Pede provimento do recurso para desconstituição da
sentença (fls. 398/408).
Contrarrazões às fls. 424/429.
Valor atribuído à causa em 26/01/2012: R$ 71.757,56 (fl. 7).
É o relatório.
Recurso
conhecido.
Partes
legítimas
e
regularmente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
representadas. A apelação, interposta em 19/03/2019, é tempestiva e está
devidamente instruída com o preparo e o porte de remessa e retorno.
A exceção de pré-executividade foi oposta em relação à
execução lastreada no Contrato de Abertura de Crédito Fixo no 40/00358-2, firmado
em 8 de outubro de 2008, no valor de R$ 45.380,80 FAT Fundo de Amparo ao
Trabalhador (fls. 18/24).
Nos termos do art. 784, XII, do CPC, são títulos executivos
extrajudiciais “todos os demais títulos a que, por disposição expressa, a lei
atribuir força executiva” (redação dada pela Lei no 11.382/2006).
No caso dos autos, a ação executiva foi instruída com o contrato
de abertura de crédito fixo (fl. 18/24), bem como pelo demonstrativo de conta
vinculada (fls. 50/51), no qual estão indicados os encargos remuneratórios e
moratórios, atendidos, assim, os requisitos legais, nos termos do art. 798, I, “b”, do
CPC.
Portanto, em que pese o entendimento adotado pela magistrada
prolatora da sentença, não há se falar em ausência de título executivo.
Também não aplicável à espécie a Súmula 233 do STJ, pois
restrita às execuções lastreadas em contratos de abertura de crédito em conta
corrente (crédito rotativo).
Nesse sentido há posicionamento do C. STJ:
“(...) 4. Ao analisar a demanda, a Corte de origem consignou que o
instrumento contratual reúne todos os atributos do título executivo
extrajudicial (fls. 233-235): O contrato de abertura de crédito
fixo reveste-se de executividade, pois apresenta valor líquido do
mútuo, prazo para pagamento, encargos de remuneração e correção
monetária dos valores creditados, possibilitando a aferição da sua
evolução por simples cálculos aritméticos. A mera circunstância de
a quantia emprestada ter sido depositada em conta corrente não
configura indeterminação a propósito de sua certeza, liquidez e
exigibilidade, tampouco induz disfarce do contrato de abertura de
crédito em conta corrente. As características do contrato de
abertura de crédito fixo assemelham-se a de um contrato de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
empréstimo. Nesses termos, o instrumento contratual reúne todos os
atributos do título executivo extrajudicial. [...] Esclarece-se que o
contrato de abertura de crédito fixo é diferente do contrato de
abertura de crédito em conta corrente, também chamado de rotativo,
visto que neste não há valor pré - estabelecido e sim
disponibilização de crédito por demanda do correntista, enquanto
naquele a operação é realizada em valor determinado. Logo, o
entendimento firmado na súmula 233 do STJ é inaplicável à hipótese
dos autos, ao contrário do afirmado pelos Apelantes (...)” (Decisão
Monocrática proferida em Agravo em Recurso Especial no
1.491.466/MG Rel. Min. Luis Felipe Salomão Publicada em 1o
de outubro de 2019).
“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - EMBARGOS À
EXECUÇÃO
-
DECISÃO
MONOCRÁTICA
QUE
NEGOU
PROVIMENTO
AO
RECLAMO.
INSURGÊNCIA
DO
EMBARGANTE. 1. Conforme a jurisprudência deste Tribunal, o
contrato de abertura de crédito fixo constitui título executivo
extrajudicial, nos termos do art. 585, inciso II do CPC/73, pois o
valor da dívida é demonstrável de plano, sendo sua evolução aferível
por simples cálculos aritméticos, diversamente do que ocorre no
contrato de abertura de crédito em conta corrente/rotativo.
Precedentes 2. A revisão do aresto impugnado no sentido pretendido
pelo recorrente exigira proceder a nova interpretação das cláusulas
contratuais do mandato e, ainda, derruir a convicção formada nas
instâncias ordinárias sobre adequação aos limites da procuração da
obrigação contraída pelo procurador em nome do recorrente. Essas
medidas não são possíveis pela via estreita do recurso especial.
Incidência das Súmulas 5/STJ e 7/STJ. 3. Na hipótese dos autos, as
instâncias de origem concluíram não haver provas suficientes da
culpa do banco credor para o perecimento das garantias. Alterar tal
conclusão demandaria o reexame de fatos e provas, inviável em
recurso especial, a teor do disposto na Súmula 7 do STJ. 4. Agravo
interno desprovido. (AgInt no REsp 1279219/SP - Rel. Min.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Marco Buzzi 4a Turma Julgado em 10 de outubro de 2017
Dje de 19 de outubro de 2017).
No mesmo sentido há precedentes deste Egrégio Tribunal de
Justiça:
“Embargos à execução - Execução julgada extinta por ausência de
título líquido e certo Inadmissibilidade - O contrato de abertura de
crédito fixo, em que o valor do principal é pré-definido e os
encargos são aferíveis por simples cálculo aritmético, configura
título executivo extrajudicial - Aplicação do art. 784, III, do Código
de Processo Civil - Inaplicabilidade da Súmula 233 do STJ, por
tratar-se de enunciado voltado a disciplinar execuções embasadas
em contratos de abertura de crédito em conta corrente -
Precedentes do STJ - Título dotado de certeza, liquidez e
exigibilidade - Petição inicial instruída com todos os documentos
necessários à propositura da ação de execução - Sentença
reformada
-
Recurso
provido”
(Apelação
no
1019571-48.2017.8.26.0032
Rel. Francisco Giaquinto
13a
Câmara de Direito Privado Julgada em 26 de junho de 2018).
(g).
“Embargos à execução - Contrato bancário de crédito fixo -
Utilização de recursos do FAT (Fundo de Amparo ao Trabalhador) -
Incompetência da Justiça Estadual não verificada - Objeto do feito
que é a obrigação celebrada entre os litigantes, sem questionamento
sobre a origem dos recursos que possibilitaram o financiamento -
Não incidência das hipóteses do art. 109 da CF - Contrato
consistente no financiamento de maquinário para desenvolvimento
da atividade empresarial da codevedora, mediante pagamento em
parcelas mensais e sucessivas - Natureza jurídica absolutamente
distinta do contrato de cheque especial (crédito rotativo) - Não
incidência da Súm. 233 do STJ - Incorreção da conta de
atualização do débito não verificada - Conta que contém taxa de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
juros, incidência e previsão de encargos de inadimplemento -
Desatendimento, ademais, do disposto no § 3o, do art. 917 do
CPC/2015 - Sentença de parcial procedência dos embargos -
Vedação à compensação de honorários advocatícios sucumbenciais -
Inteligência do § 14 do art. 85 do CPC - Necessidade de
arbitramento da verba honorária - Recurso parcialmente provido”
(Apelação no 1006197-42-2017.8.26.0071 Rel. Miguel Petroni
Neto 16a Câmara de Direito Privado Julgada em 6 de março
de 2018). (g).
“EMBARGOS À EXECUÇÃO. Contrato de abertura de crédito fixo.
Título executivo extrajudicial dotado de certeza, liquidez e
exigibilidade. Artigo 585, inciso VIII, do CPC. Não incidência da
súmula 233 do C. STJ. Precedentes. Crédito disponibilizado aos
apelantes com vencimento e limite fixo. Título líquido, certo e
exigível, nos termos do artigo 586 do CPC/73. Sentença mantida.
RECURSO NÃO PROVIDO” (Apelação 1004174-83.2015.8.26.0010
Rel. Fernando Sastre Redondo
38a Câmara de Direito
Privado Julgada em 29 de junho de 2016). (g).
Portanto, presentes os requisitos de certeza, liquidez e
exigibilidade do título que instruiu a petição inicial, dá-se provimento ao recurso,
para desconstituir a sentença de fls. 371/374, determinando-se o retorno dos autos ao
juízo de origem, para prosseguimento da ação executiva em seus ulteriores termos.
Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso, com
determinação.
Para fins de acesso aos Egrégios Tribunais Superiores, ficam expressamente prequestionados
todos os artigos legais e constitucionais mencionados pelos litigantes.
FLÁVIO CUNHA DA SILVA
Relator